Tribunal: TJES
Processo: 5005845-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005845-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE

AGRAVADA: SUELY PORTUGAL PRATES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA EM RELAÇÃO À RESIDÊNCIA DO CASAL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRECARIEDADE. SEPARAÇÃO HÁ MENOS DE 02 (DOIS) ANOS DA MORTE DO MARIDO. RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme os documentos anexados aos autos eletrônicos, a agravante era casada com o
de cujus
desde 06/05/2011, tendo este falecido em 08/07/2021. A agravante alega que estava separada de fato do
de cujus
desde 03/04/2021, sendo que em 13/05/2021 fora deferida tutela antecipada em caráter antecedente decretando a separação de corpos do casal.

2.

Por mais que a agravante e o
de cujus
estivessem separados, não há notícias de que o divórcio tenha sido decretado, de forma que o vínculo matrimonial à data do falecimento não estava dissolvido, e para todos os efeitos o casamento ainda subsistia.

3.

No caso, a decisão concessiva de separação de corpos foi proferida em caráter precário, não possuindo a definitividade que penso ser necessária, sobrelevando-se, ademais, o argumento da agravante, baseado em precedente do c. STJ, de que com o falecimento do cônjuge varão aquele feito necessariamente deverá ser extinto sem resolução do mérito. (cf. REsp 331.924/SP).

4.

Outrossim, considerando-se o tempo de separação de fato, inferior ao prazo de 02 (dois) anos, não há como excluir a agravante da sucessão.

5.

Neste ensejo, tendo em vista a finalidade precípua do direito real de habitação, de garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência da família, penso que deve ser deferido o efeito ativo postulado, sendo irrelevante a alegação de que a agravante, em razão da separação de corpos, não mais vinha nele residindo, porquanto este é consequência lógica daquele.

6.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005845-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE
AGRAVADO: SUELY PORTUGAL PRATES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

30/05/2022

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA

JUNQUEIRA

MUNHÓZ FERREIRA

(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cabe sustentação, Desembargador Jorge do Nascimento Viana?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:

Presidente;

Entendo que não. Trata-se de um Agravo de Instrumento em razão de um indeferimento do pedido de declaração de direito real de habitação e inventário. Entendo que não cabe, nesse caso, sustentação oral.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Também entendo que não. Os advogados estão presentes? O Relator entende que não cabe sustentação oral, doutor.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS BATISTA:-

A Ação é uma Tutela de Urgência, Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓZ FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

É Tutela de Urgência?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:

Presidente;

Seria o pedido de declaração do direito real de habitação em um inventário. É Vossa Excelência que decide, mas, em regra, entendo que não cabe sustentação oral nesse caso.

*

SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, o que Vossa Excelência entende? Cabe sustentação ou não? Podemos conceder a palavra ou não? Deixarei a critério do eminente Relator e da câmara julgadora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:

Presidente;

Na verdade, eles formularam o pedido como Tutela Provisória de Urgência, o pedido é nesse

sentido, contudo não sei se seria tutela em uma questão de inventário. Mas, se

Vossa Excelência quiser conceder de forma rápida...

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓZ FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Rodrigo, a Câmara julgadora é composta por Vossas Excelências. É Tutela de Urgência? O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida concede?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:

Estou até tentando ler o voto do Relator, para ver, mas realmente faz referência a tutela de urgência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (NO ECXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

É o termo usado pelos apelantes, ele fala em Tutela de Urgência. Mas seria o

caso de reconhecimento ou não de se a viúva supérstite teria ou não direito ao

direito real de habitação.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓZ FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Inclusive durante a tramitação do inventário.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:

Acho que, então, seria o caso de haver sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA

MIRANDA :-

Essa decisão teria o caráter de provisoriedade?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO ECXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Claro, porque, afinal, a decisão definitiva pode ser em sentido contrário.

Se os eminentes Pares concordarem, concederemos a palavra aos eminentes Advogados.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Perfeitamente. Sem objeção.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS BATISTA:

Boa tarde a todos.

Saúdo a Excelentíssima Presidente e os demais Desembargadores.

Esse Agravo versa sobre um indeferimento de um pedido liminar, em que a minha cliente Suellen Maira Nunes Bernabé Portugal solicitou o seu direito real de habitação em detrimento do falecimento de seu cônjuge.

A decisão do Excelentíssimo Juiz indeferiu, sob o fundamento de que, em decorrência de uma decisão liminar em uma ação de separação de corpos em que havia deferido a então liminar, seria reconhecida como já separada judicialmente. Assim, negou a interpretação ao artigo 1.830 e 1.831 do Código Civil, chegou inclusive a transcrever um trecho parcial de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que a íntegra da ementa era justamente desfavorável ao seu próprio entendimento. O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas e atuais decisões sobre casos transcritos no Agravo que são um verdadeiro espelho do meu caso, em que a cônjuge sobrevivente estava separada dele mediante uma decisão liminar em uma Ação de Separação de Corpos, e o cônjuge faleceu, tem entendido que uma simples decisão liminar em uma Ação de Separação de Corpos não possui o condão de se interpretar e já se entender como se separada judicialmente fosse; uma obviedade, tanto que, na certidão de casamento dela, hoje é viúva.

Somente trazendo um paralelo (se Vossas Excelências me permitirem), se a legislação estabelecesse que o direito hereditário seria decorrente após um ano de casada (permitam-me somente fazer esse "se", Excelências) e se, após sete anos de casada, ela se encontrasse separada, por uma decisão liminar de

Separação de Corpos, o casal retornasse à união logo após e, dois meses depois, o esposo falecesse, segundo a interpretação do Juiz de 1 º grau, não importa se eles continuaram casados por sete anos, porque, se, após a decisão liminar de separação de corpos, tivessem apenas poucos meses de retorno, a ela, segundo interpretação do Juiz, seria negado o direito real de habitação, da mesma forma. Perdoem-me esse paralelo, é apenas para trazer o quanto essa interpretação é um absurdo aos olhos da agravante.

Atualmente é viúva do falecido; para Vossas Excelências terem o conhecimento, recebeu a intimação dessa separação de corpos após o acidente que o vitimou, que o levou ao coma e em razão do qual faleceu onze dias depois. Ou seja, após ela receber essa intimação, ele já nem poderia mais exercer qualquer tipo de vontade, inclusive destaco (não está nos autos) que o motivo de ela ter saído momentaneamente do lar, foi em decorrência do alcoolismo dele, que não mais suportava; mas ainda o amava, foi um ato justamente para tentar salvar o seu casamento. Infelizmente, resolveu entrar com uma Ação de Separação de Corpos, até mesmo para pressioná-la a retornar para o lar (não está nos autos, mas essa é a nossa verdade), mas já estavam em conversa para tentar, ele, prometendo largar o álcool, quando se vitimou.

Vale ressaltar que esse imóvel, além de ser o único que o casal possui, é o imóvel do qual ela tem direito à meação, já que o construíram juntos.

Antes de deferir a liminar do nosso Agravo de Instrumento, pela qual retornou ao lar, estava vivendo de aluguel. Então o cerne da questão é a simples interpretação

literária do artigo 1.830 do Código Civil, em que Vossa Excelência tem que se perguntar: a decisão liminar em uma Ação de Separação de Corpos estabelece o casal como separados judicialmente ou não? Ultrapassado isso, é a decisão que Vossas Excelências tem que ter.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO CRISTIANO ROSSI CASSARO:

Boa tarde a todos.

Cumprimento a senhora Presidente bem como cumprimento os demais Desembargadores, a ilustre Procuradora de Justiça, os serventuários, os colegas presentes, o grande amigo que acabou de fazer sustentação oral, Dr. João Carlos Batista.

Estou representando os interesses da agravada. Tive a oportunidade de entregar Memoriais no gabinete de Vossas Excelências. Não poderia perder esta oportunidade (que é uma garantia) de lembrá-los do caso e, também, para esperar o não provimento desse Agravo, pelas razões que exporei.

Uso esta tribuna com muita alegria, com muita satisfação, depois de muito tempo exercer a verdadeira prática da advocacia. Passarei às considerações. Peço licença para não expor todo o porquê de termos chegado a este julgamento, uma vez que já foi muito bem exposto pelo colega. Tratarei diretamente das questões que sustentamos.

No caso dos autos, entendemos que a agravante não é nem companheira e nem

herdeira. Companheira, explicarei por quê; antes do ajuizamento da Ação de Separação de Corpos, ajuizada pelo falecido, a agravante já teria saído do lar por vontade própria, aqui não interessa saber quais os motivos, mas a vontade dela foi expressada, tanto a dela quanto a do falecido, ao decretar essa Ação de Separação de Corpos, em que foi concedida a liminar; dessa liminar, sequer

houve recurso, e a permitiu apenas tirar os pertences, suas roupas, de casa.

É importante ressaltar que essa Ação de Separação de Corpos já foi convertida

em divórcio. A maioria dos julgados de outros Tribunais tem entendido pela possibilidade da decretação do divórcio
post mortem
, tanto que o instituto brasileiro de Direito de Família, no mês passado, através de um enunciado, possibilitou, quanto às ações em curso, e com o falecimento de uma das partes, a decretação
post mortem
; isso tem um efeito enorme, porque tiraria totalmente a qualidade da viúva como herdeira e, obviamente, também, em recaindo esse direito dela, esta perderia a qualidade ou o direito real de habitação.

Então essa liminar, quando concedida em sede recursal, foi analisada com base no que prevê o artigo 1.830, que considera o prazo de dois anos de o casal não estar separado de fato, mas isso valeria caso, no momento do óbito, essa convivência conjugal prevalecesse, o que não é o caso dos autos. Ou seja, confessa, nas suas peças, que já residia em outro imóvel. Então, no momento do falecimento... Tem que se levar em consideração a vontade das partes, como está previsto no artigo 200 do CPC; a vontade dela foi expressa quando saiu, e a do viúvo também foi expressa quando ajuizou uma Ação de Separação de Corpos, com liminar concedida, em que não houve recurso, e esse processo foi convertido em divórcio.

Então peço sejam levadas em consideração as razões da agravada, para negar provimento ao Agravo, e, consequentemente, para a revogação dessa liminar.

Agradeço pela oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes Desembargadores;

Cumprimento inicialmente ambos os advogados. Para facilitar a compreensão, esclareço que, nos autos, não existe nenhuma notícia de que esse pedido de separação de corpos tenha sido posteriormente transformado em divórcio; essa

questão foi trazida agora, mas não existem provas e nem notícias, ninguém aventou essa possibilidade de que tenha ocorrido.

Vou fazer uma síntese do voto

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, cumprimentando os nobres advogados pelas sustentações que aduziram.

Informo que tive prévia acesso ao voto do Relator, e neste momento acompanhei sua leitura pelo mesmo, de modo que não tenho nenhuma dúvida de acompanhar integralmente Sua Excelência.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA :-

Eminente Presidente, não obstante o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, muito embora trata-se de Agravo de Instrumento, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
Suellen Maira Nunes Bernabe
em face da decisão por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da ação de inventário, indeferiu o pedido de declaração do direito real de habitação relativamente ao imóvel que servira de residência da família.

O
Eminente Relator

Desembargador Jorge do Nascimento Viana

proferiu voto dando provimento ao recurso, a fim de assegurar o direito real de habitação para a agravante sobre o imóvel em que residia o casal, sendo acompanhado pelo e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Pedi vista dos autos para analisar melhor a matéria posta em discussão.

E adianto que, após compulsar os autos, acompanharei o voto de relatoria, porquanto entendo que a decisão proferida na ação cautelar de separação de corpos, datada de 13/05/2021, não tem o condão de afastar o
direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, previsto no artigo 1.831 do Código Civil.

Isso porque, consoante a jurisprudência do c. STJ,
“o cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado judicialmente ou
não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos
”
(REsp 1.294.404/RS, DJe de 29/10/2015)

(AgInt no REsp n. 1.882.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 30/11/2020.)

No caso em tela, o ex-casal estava separado de fato desde 03/04/2021, e a morte ocorreu em 08/07/2021, ou seja, não estavam separados de fato há mais de dois anos, nem se encontravam separados judicialmente, visto que a mencionada decisão concessiva de separação de corpos foi proferida em caráter precário, devendo, portanto, à agravante ser assegurado o direito real de habitação.

Diante de todo o exposto,
acompanho o voto de Relatoria
para dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005845-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE

AGRAVADA:

SUELY PORTUGAL PRATES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1763999, p. 01-05) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação de inventário proposta por
SUELY PORTUGAL PRATES
em virtude do falecimento de Júlio César Portugal Prates de Matos, indeferiu o pedido de declaração do direito real de habitação relativamente ao imóvel que servira de residência da família.

A propósito, assim consignou o julgador
a quo
por ocasião do
decisum
objurgado (ID 1763999, p. 01-05), no que interessa:

[...]
SUELY PORTUGAL PRATES
ingressou com ação de
inventário
dos bens deixados por seu falecido filho, Sr.
JULIO CÉSAR PORTUGAL PRATES DE MATTOS
,

ocorrido no dia 08 de julho de 2021, nos moldes da peça exordial de ID nº 7962348.

O despacho de ID nº 8186681 nomeou a parte requerente como inventariante, sendo expedido o termo de compromisso (ID nº 8216502), bem como ordenou que aquele carreasse as primeiras declarações, no prazo legal.

Através da petição de ID nº 8573415, a Sra.
SUELEN MAIRA NUNES BERNABE PORTUGAL
, qualificada como viúva do extinto, pugnou sua habilitação no presente feito. Em sequência, através do petitório de ID nº 8575675, formulou pedido de tutela provisória de urgência, aduzindo, em síntese:

1. que em 06 de maio de 2011 contraiu núpcias com o autor da herança, sob o regime de comunhão parcial de bens;

2. que do matrimônio não adveio o nascimento de filhos;

3. que o casal estava separado de fato há 03 (três) meses, aproximadamente, não havendo tempo hábil para que o casal procedesse a partilha dos bens, em decorrência do óbito do ex-cônjuge;

4. que no curso da união o ex-casal constitui vasto patrimônio, dentre eles o único imóvel, ora residência que habitavam, situada na Rua Geraldo Antônio Avancini, nº 155, Bairro Noêmia Vitalli, Colatina-ES, CEP: 29.707-079;

4.1. que antes do casamento, o falecido possuía 01 Lote (Matrícula 30213), onde iniciou a construção da residência, sendo executado em período anterior ao matrimônio a fundação, entijolamento e parte do reboco, e o outro lote no mesmo local foi adquirido meses antes do casamento (Matrícula 30211) mediante financiamento bancário, cujas parcelas foram quitadas após o casamento;

5. que a peticionante atualmente reside de aluguel e pagando condomínio.

Posto isso, almeja, a concessão de tutela de urgência, o direito real de habitação sobre o imóvel familiar do casal situado na Rua Geraldo Antônio Avancini, nº 155, Bairro Noêmia Vitalli, Colatina-ES, CEP: 29.707-079, incluindo-se os móveis, eletrodomésticos e demais bens que guarnecem a residência, com a consequente expedição de Auto de Imissão na posse do bem eu seu favor. Para tanto, pondera que a despeito da separação de fato do casal,
o lapso temporal determinado pelo art. 1.830 do CCB que é de 02(dois) anos não foi alcançado.

Através da decisão de ID nº 8634742, o MM. Juiz Titular da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões declarou sua suspeição para atuar no feito.

Por meio da petição de ID nº 8787502, a viúva SUELLEN MAIRA apresentou aditamento ao requerimento de tutela de urgência quanto ao direito real de habitação.

A inventariante apresentou as primeiras declarações, instruída com documentos (ID nº 8787325).

Vieram os autos conclusos para análise deste Magistrado em 21 de setembro de 2021.

É o sucinto do relato. Decido.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência, consistente no direito real de habitação formulado pela viúva SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE PORTUGAL.

Para fins de concessão da aludida tutela de urgência, imprescindível e inarredável que a parte autora faça
prova cabal
de todos os fatos que se constituem substrato à respectiva pretensão. Tanto assim, que o legislador, ao instituir a antecipação dos efeitos da tutela, foi explícito ao exigir como requisito essencial a
evidência da probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 e ss, do CPC).

No presente caso, após análise minuciosa dos autos, entendo não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada, senão vejamos.

Muito embora a peticionante SUELLEN MAIRA estivesse formalmente casada com o falecido ao tempo do óbito daquele, é cediço que as partes estavam separadas de fato desde 03 de abril de 2021, o que foi reconhecido através de decisão proferida em ação cautelar em caráter antecedente de separação de corpos ajuizada pelo falecido (PN.º 0002905-05.2021.8.08.0014 – ID nº 8574796 e 8574799), em trâmite nesta unidade, cuja transcrição segue:

“[...]
DEFIRO
tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com fulcro no artigo 305 do CPC, para decretar a separação de corpos do casal Julio Cezar Portugal Prates de Mattos e Suellen Maira Nunes Bernabe Portugal à partir de 03 de abril de 2021, não sendo permitido o retorno da Requerida ao lar conjugal, a não ser para buscar objetos pessoais por ventura ainda existentes na casa, sob a supervisão do Requerente.”

Por seu turno, o art. 1.831 do CCB, estabelece que:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Com efeito, é assegurado ao cônjuge e também ao convivente supérstite o direito real de habitação, que está calcado nos princípios da solidariedade e da mútua assistência, que consiste no direito de permanecer morando o imóvel que servia de residência para o casal.

Noutro giro, já decidiu o C. STJ que
“o cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos”
(REsp 1.294.404/RS, DJe de 29/10/2015).

Na hipótese dos autos, observo que o ex-casal já estava separado de fato e judicialmente deste 03 de abril de 2021, isto é, estava rompida de fato a relação conjugal, além de que a peticionante já não residia mais no imóvel em questão, pois, na própria decisão que decretou a separação de corpos destacou
“não sendo permitido o retorno da Requerida ao lar conjugal, a não ser para buscar objetos pessoais por ventura ainda existentes na casa, sob a supervisão do Requerente.”

Destarte, não há como ser reconhecido o direito real de habitação da ex-cônjuge em imóvel que anteriormente havia servido de moradia para a família, pois a família já não mais existia e naquele imóvel ela já não residia mais.

O direito do cônjuge supérstite de permanecer residindo no lar conjugal somente deve ser reconhecido quando é inequívoca a prova da higidez do casamento no momento do óbito e, também, que aquele residia no imóvel questionado e que este bem servia de moradia familiar.

Posto isso, se a ex-mulher do autor da herança já estava separada de fato e judicialmente dele e inclusive morando em outro imóvel, não faz jus ao direito real de habitação. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRAZO INFERIOR A 2 ANOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HERDEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DECISÃO MANTIDA.
1 - O direito sucessório do consorte sobrevivente encontra fundamento na affectio maritalis, portanto, no propósito de manutenção e preservação da entidade familiar, que é regida pela solidariedade recíproca entre cônjuges e companheiros (solidariedade familiar), a qual não se compatibiliza com o distanciamento que caracteriza a separação de fato. 2 - Segundo caudalosa linha doutrinária de interpretação da disposição contida no art. 1830 do CC, descabida a invocação de direito hereditário, bem assim a comunicabilidade de bens, quando já patenteada, de forma inequívoca, a ruptura (separação de corpos) do propósito de compartilhamento da vida e, por conseguinte, do patrimônio adquirido, ainda que por prazo inferior a dois anos. 3 - A Agravante, ao tempo do óbito do Inventariado, a despeito de se encontrar formalmente casada com o falecido, havia dele se separado de fato há mais de um ano, o que foi reconhecido por sentença proferida em Ação Declaratória que passou em julgado. Dessa forma, encontra-se decidido, de forma definitiva, que a Agravante não é meeira ou herdeira do Falecido, ou seja, não faz jus a direito hereditário, o que abrange também o imóvel sobre o qual pretende a incidência do direito real de habitação. 4 - O direito de habitação poderá ser assegurado ao cônjuge sobrevivente a quem seja reconhecido direito sucessório, o que não se observa no caso do Feito originário, em que fora declarada a inexistência de direito sucessório da ora Agravante.
Agravo de Instrumento desprovido.
(Acórdão 1339734, 07025918720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
- grifo nosso

Ademais, há pedido de divórcio e partilha de bens formulado nos autos do PN.º 0002905-05.2021.8.08.0014, que deverão ser apreciados após o prazo de apresentação de contestação pela requerida.

Ante o acima expendido,
INDEFIRO
o pedido de declaração do direito real de habitação formulado por SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE PORTUGAL. (petição de ID nº 8573415 e aditamento de ID nº 8787502). [...]

Através do articulado recursal (ID 1763995, p. 01-33), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, defendendo, para tanto, o seguinte: (i) embora separada de fato desde 03/04/2021, com decisão proferida em sede de ação cautelar em caráter antecedente de separação de corpos datada de 13/05/2021, afigura-se equivocada a intepretação conferida pelo julgador
a quo
, devendo ser assegurado o direito hereditário e, por consequência, o direito real de habitação; (ii) a separação de corpos se trata apenas do afastamento temporário do lar conjugal, não implicando na separação judicial do casal, a ponto de prejudicar o direito sucessório elucidado pelo art. 1.830 do CC; (iii) ademais, o c. STJ possui o entendimento de que, em ação de divórcio, o falecimento do autor em data anterior ao trânsito em julgado implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, o que também contribui para a assertiva de que o casal não estava separado judicialmente, e; (iv) a leitura do art. 1.830 do CC deixa claro que as únicas formas de se excluir o direito vindicado seria se estivesse separada de fato há mais de 2 anos ou separada judicialmente, situações que se aplicam ao caso, conforme, inclusive, precedente do c. STJ individualizado.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 1945859, p. 01-34), oportunidade na qual defendeu, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo deste recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, o total improvimento da pretensão da agravante.

Primeiramente, deixo consignado que não subsistem os questionamentos trazidos pela agravada em sede de contrarrazões quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo deste recurso de agravo de instrumento.
Em que pese não constar da qualificação expressamente que a agravada atua como mera representante dos interesses do Espólio, essa informação é colhida da interpretação sistemática dos autos. Além do mais, válido esclarecer que a qualidade de agravada também decorreu do fato de integrar o polo ativo da ação de origem, através da qual requereu a abertura do inventário.

Prosseguindo, conforme os documentos anexados aos autos eletrônicos, a agravante era casada com o
de cujus
desde 06/05/2011 (ID 1764014, p. 01), tendo este falecido em 08/07/2021 (ID 1764013, p. 01). A agravante alega que estava separada de fato do
de cujus
desde 03/04/2021, sendo que em 13/05/2021 fora deferida tutela antecipada em caráter antecedente decretando a separação de corpos do casal (ID 1764008, p. 01-03).

A teor do art. 1.830 do CC, o direito de sucessão do cônjuge sobrevivente é reconhecido nos seguintes termos:

Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.

Por sua vez, o direito real de habitação é consagrado no art. 1.831 do CC, assim regrado:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Ora, por mais que a agravante e o
de cujus
estivessem separados, não há notícias de que o divórcio tenha sido decretado, de forma que o vínculo matrimonial à data do falecimento não estava dissolvido, e para todos os efeitos o casamento ainda subsistia.

No caso, a decisão concessiva de separação de corpos foi proferida em caráter precário, não possuindo a definitividade que penso ser necessária, sobrelevando-se, ademais, o argumento da agravante, baseado em precedente do c. STJ, de que com o falecimento do cônjuge varão aquele feito necessariamente deverá ser extinto sem resolução do mérito:

Processo civil. Recurso especial. Ação de divórcio. Mandado de segurança. Decisão recorrível. Não cabimento. Inépcia da petição inicial. Prequestionamento. Ausência. Divórcio. Autor. Falecimento em data anterior ao trânsito em julgado. Extinção do processo sem julgamento de mérito. - É inadmissível o recurso especial se não houve o prequestionamento do direito tido por violado.
- Em ação de divórcio, o falecimento do autor em data anterior ao trânsito em julgado de decisão que decreta o divórcio implica a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Precedente.
- Recurso especial a que não se conhece. (REsp 331.924/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 422).

Outrossim, considerando-se o tempo de separação de fato, inferior ao prazo de 02 (dois) anos, não há como excluir a agravante da sucessão.

A propósito de tais colocações, peço vênia para reproduzir abaixo o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO.
2. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MENOS DE 2 ANOS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CONDIÇÃO DE HERDEIRO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Os arts. 932, IV, a, do CPC/2015; 34, XVIII, a, e 255, § 4º, I e II, do RISTJ devem ser interpretados conjuntamente com a Súmula 568/STJ, a fim de permitir que o relator decida monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou súmula de Tribunal Superior, como no caso dos autos. 1.1. Nessas hipóteses, não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados em face do julgamento monocrático do recurso, estando o princípio da colegialidade preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno.
2. Com efeito, conforme já decidido por esta Corte Superior, "o cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos" (REsp 1.294.404/RS, DJe de 29/10/2015). 2.1. A Emenda à Constituição n. 66/2010 apenas excluiu os requisitos temporais para facilitar o divórcio. 2.2. O constituinte derivado reformador não revogou, expressa ou tacitamente, a legislação ordinária que cuida da separação judicial, apenas facultou às partes dissolver a sociedade conjugal direta e definitivamente através do divórcio.
3. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1882664/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA EM RELAÇÃO À RESIDÊNCIA DO CASAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC/1973. JULGAMENTO COLEGIADO POSTERIOR. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. SEPARAÇÃO DE CORPOS. IMPUGNAÇÃO DE HERDEIRO. ALEGAÇÃO DE ADULTÉRIO. SEPARAÇÃO HÁ MENOS DE DOIS ANOS DA MORTE DO MARIDO. EXAME DE EVENTUAL CULPA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DESCABIMENTO. ARTS. 1.831 E 1.832 DO CC/2002. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 2 do Plenário do STJ, Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual mácula da decisão monocrática do relator fica superada com o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente. Inexistência de violação do art. 557 do CPC/1973.
3. "O cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos, salvo, nesta última hipótese, se comprovar que a separação de fato se deu por impossibilidade de convivência, sem culpa do cônjuge sobrevivente", sendo certo, outrossim, que "O fato gerador no direito sucessório é a morte de um dos cônjuges e não, como cediço no direito de família, a vida em comum" (REsp 1.294.404/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2015). 4. Hipótese em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a separação do casal decorre de decisão concessiva de separação de corpos, há menos de dois anos anteriores à data do falecimento do marido, determinando o afastamento temporário da esposa da residência familiar. Não se tratando, portanto, de separação judicial, tampouco de separação de fato, exclui-se a possibilidade de exame da culpa pela separação, assegurando-se o direito hereditário, e, por consequência, o direito real de habitação relativamente ao imóvel que servira de residência da família.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1281438/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

Neste ensejo, tendo em vista a finalidade precípua do direito real de habitação, de garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência da família, penso que deve ser deferido o efeito ativo postulado, sendo irrelevante a alegação de que a agravante, em razão da separação de corpos, não mais vinha nele residindo, porquanto este é consequência lógica daquele.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de assegurar o direito real de habitação para a agravante sobre o imóvel em que residia o casal.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005845-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE

AGRAVADA: SUELY PORTUGAL PRATES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA EM RELAÇÃO À RESIDÊNCIA DO CASAL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRECARIEDADE. SEPARAÇÃO HÁ MENOS DE 02 (DOIS) ANOS DA MORTE DO MARIDO. RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme os documentos anexados aos autos eletrônicos, a agravante era casada com o
de cujus
desde 06/05/2011, tendo este falecido em 08/07/2021. A agravante alega que estava separada de fato do
de cujus
desde 03/04/2021, sendo que em 13/05/2021 fora deferida tutela antecipada em caráter antecedente decretando a separação de corpos do casal.

2.

Por mais que a agravante e o
de cujus
estivessem separados, não há notícias de que o divórcio tenha sido decretado, de forma que o vínculo matrimonial à data do falecimento não estava dissolvido, e para todos os efeitos o casamento ainda subsistia.

3.

No caso, a decisão concessiva de separação de corpos foi proferida em caráter precário, não possuindo a definitividade que penso ser necessária, sobrelevando-se, ademais, o argumento da agravante, baseado em precedente do c. STJ, de que com o falecimento do cônjuge varão aquele feito necessariamente deverá ser extinto sem resolução do mérito. (cf. REsp 331.924/SP).

4.

Outrossim, considerando-se o tempo de separação de fato, inferior ao prazo de 02 (dois) anos, não há como excluir a agravante da sucessão.

5.

Neste ensejo, tendo em vista a finalidade precípua do direito real de habitação, de garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência da família, penso que deve ser deferido o efeito ativo postulado, sendo irrelevante a alegação de que a agravante, em razão da separação de corpos, não mais vinha nele residindo, porquanto este é consequência lógica daquele.

6.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.